Tribunal: TJDFT
Processo: 0008495-10.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÍNIMA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A aplicação do princípio da insignificância não se fundamenta apenas no valor dos bens subtraídos, ou seja, na inexpressividade da lesão jurídica provocada, pois exige, ainda, a mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; e, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, não se limitando, assim, à aferição da importância pecuniária do bem subtraído ou à restituição da res furtiva, sob pena de delitos, como o que ora se apresenta, não serem devidamente repreendidos, o que resultaria no incentivo de condutas que atentariam contra a ordem social, colocando em risco a segurança da coletividade.
2. Demonstrado nos autos que o réu reitera na prática de delitos contra o patrimônio, a evidenciar o alto grau de reprovabilidade do comportamento, mostra-se inaplicável o princípio da insignificância.
3. No furto privilegiado, consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais, situando-se o valor da res furtiva no patamar bem aquém do salário-mínimo vigente à época dos fatos e ausente fundamentação idônea que demonstre a adequação da redução mínima, merece a redução de pena situar-se no patamar máximo de 2/3 (dois terços).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.